Tribunal: TJDFT
Processo: 0733312-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733312-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Gomes (Id. 30011120) contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0727839-52.2021.8.07.0001, movido contra o BRB - Banco de Brasília S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, nos seguintes termos: “A autora requereu, em tutela de urgência, que a ré se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes, que não promova descontos em sua folha de pagamento em valor superior a 30% de sua renda bruta e, ainda, que promova a restituição do valor de R$ 7.260,03 (sete mil, duzentos e sessenta reais e três centavos), relativo ao produto denominado BRB Viagens, bem como do pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito, que foi debitado de sua conta salário sem prévia autorização. Em relação ao desconto superior a 30% em folha de pagamento, cumpre anotar que os contracheques da autora apontam que os descontos que estão sendo realizados pela ré ultrapassam a sua margem consignável, o que se afigura contra as normas legais que regem a matéria. Com efeito, a margem consignável da parte autora é de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto os descontos giram em torno de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos). Evidente a probabilidade do direito alegado, pois é fato indubitável que a consignação em folha de pagamento dos servidores distritais deve atendimento ao disposto no artigo 116 da Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, limitando-a a 30%. Evidente, ainda, o perigo de dano, pois a permanência dos descontos, até a solução final da lide, implicará em recebimento, pela ré, de valores superiores ao que poderia descontar, retirando da autora recursos que lhe pertencem. Cumpre consignar que não se trata, neste caso, de débitos diretamente em conta corrente, pois, em relação a estes, deve ser privilegiada a manifestação de vontade da contratante, em homenagem ao princípio da boa-fé, pois cabe a ela sopesar a renda familiar e a existência de outros débitos antes da avença e, caso decida celebrar o contrato, a ele deve observância. Neste aspecto, ou seja, em relação à débitos efetuados diretamente em conta corrente, não há previsão legal que o limite e, portanto, deve ser privilegiada a manifestação de vontade das partes. Em relação ao produto BRB Férias e Viagens, a parte ré informa, em sua contestação, que assim que recebeu a reclamação da autora, na ouvidoria, foi providenciado o cancelamento do contrato, sendo que ela foi informada acerca do trâmite para a restituição dos valores, deixando, contudo, de adotar as providências que lhe cabem. Assim, evidente a ausência de interesse de agir em relação à tal pretensão, cabendo à parte autora cumprir as orientações que lhe foram repassadas para receber a restituição do valor que lhe cabe. Em relação ao débito da fatura de cartão de crédito em conta corrente, sem prévia autorização, importante destacar que o documento de ID 102314158 aponta que houve a contratação do cartão de crédito e, ainda, a aceitação das normas gerais, sendo que o documento de ID 100093701, apresentado pela própria autora, aponta a prévia disposição quanto ao lançamento dos débitos em conta corrente ou conta salário, razão pela qual, neste aspecto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para, tão somente, determinar que a ré limite os descontos em folha de pagamento a 30% do rendimento bruto da autora (abatidos os descontos legais), sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada desconto acima do limite legal.” (Id. 30011122) Nas razões recursais, a Agravante narra, em síntese, que contraiu empréstimos consignados e com desconto em conta corrente, que estão consumindo quase a totalidade dos seus rendimentos. Impugna a legalidade da cláusula de adesão do cartão de crédito, que prevê débito automático em sua conta corrente. Aponta que aufere o rendimento líquido mensal de R$ 5.089,90 (cinco mil, oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e que os descontos dos empréstimos totalizam R$ 4.496,02 (quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dois centavos). Invoca jurisprudência desta Corte referente à limitação dos descontos de empréstimos com desconto em conta corrente. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer a limitação tanto dos empréstimos consignados em folha de pagamento quanto daqueles com desconto em conta corrente, ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos; a devolução dos valores referentes à fatura do cartão de crédito debitados de sua conta corrente, no valor total de R$ 11.345,00 (onze mil, trezentos e quarenta e cinco reais); e, subsidiariamente, que se obste novos descontos referentes à fatura de cartão de crédito, até o julgamento final do processo. Salienta haver perigo de dano, pela indisponibilidade de quase a totalidade dos seus rendimentos mensais. Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e deixa de recolher o preparo. É o relato do necessário. Decido. No caso em exame, a Agravante requer a concessão de gratuidade de justiça e a tutela de urgência, para a limitação dos descontos em conta corrente, bem como a devolução ou limitação dos descontos referentes à fatura do cartão de crédito. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma que é necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso são insuficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, porquanto a documentação constante dos autos comprova a hipossuficiência econômica da Agravante. Em que pese o seu rendimento bruto mensal ser de R$ 8.569,54 (Id. 30011125 – pág. 41), a Agravante encontra-se em situação de superendividamento, pois contraiu empréstimos que consomem quase a totalidade da sua margem consignável, e tem descontos expressivos na sua conta corrente, comprometendo a maior parte da remuneração líquida mensal (Id. 30011125 – pág. 44-60). Defiro, pois, a gratuidade de justiça pleiteada. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. De início, assevero que a matéria em debate insere-se no Tema 1.085 do STJ, que definirá a "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Foram afetados os Recursos Especiais 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, de relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze, selecionados como representativos da controvérsia, e o c. Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC). Ainda assim, por tratar o presente Agravo de Instrumento de discussão atinente à concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada na origem, com alegado perigo de dano, avanço na análise do pedido liminar. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Esclareço, inicialmente, que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que a Agravante contraiu tanto empréstimos consignados quanto para desconto em conta corrente junto ao BRB (Id. 30011125 – págs. 1-41). Lado outro, verifica-se que também são efetivados descontos parcelados na conta corrente, conforme extrato juntado aos autos (Id. 30011125 – págs. 44-60). Em relação aos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, filio-me à orientação jurisprudencial que tem permitido a limitação a 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir do devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.798307, 20120110759230APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) Ainda que a Agravante tenha livremente permitido os descontos em sua conta bancária, deve ser preservada sua dignidade, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o consumidor honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A limitação a 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações mensais devidas. Ademais, os referidos descontos comprometem a subsistência da Agravante, estando preenchido, pois, o requisito perigo da demora. No entanto, não há plausibilidade do direito alegado quanto aos descontos referentes às faturas do cartão de crédito. Conforme ressaltado na r. decisão agravada, existe previsão contratual para os referidos descontos (Id. 100093701 na origem), não sendo cabível, em sede liminar, a restituição dos valores descontados, nem o óbice a descontos futuros. Ressalto, ainda, que os débitos decorrentes da utilização de cartão de crédito não se submetem a qualquer limitação, pois as quantias lançadas na fatura refletem os gastos mensais realizados pela própria cliente. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Agravante e defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Agravado que limite os descontos relativos aos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Comunique-se. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora